Tribunal: TJDFT
Processo: 0755631-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EMISSÃO DE NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) EM NOME DO ADQUIRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. São competentes os Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda na qual a parte autora, adquirente do veículo, pede a emissão de novo certificado de registro de veículo (CRV) em seu nome.
2. À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais o DETRAN/DF não pode ser atingido pela eficácia de sentença proferida em processo do qual não participou. Precedentes: Acórdão 1380131, 07380206720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1351406, 07067095820218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 1227371,07249609520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020.Pág.: Sem Página Cadastrada
3. Se na ação de obrigação de fazer a parte pede que o Detran promova a transferência da propriedade do veículo para o seu nome, mostra-se imprópria a extinção do processo sem julgamento do mérito sob o fundamento de que a demanda envolve interesses eminentemente privados.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
5. Sem custas ou honorários.